Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM. DANIFICADA. DEFINITIVO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
2. É incontroverso o dano causado à bagagem pertencente à autora, que a tornaram inutilizável.
3. Embora o simples inadimplemento contratual não enseje a ocorrência de dano moral, como orienta a jurisprudência deste Tribunal (Acórdão no 1014480), o dano causado à bagagem da autora, a ponto de torná-la inutilizável e ser devolvida em um saco de lixo com os pertences da recorrente expostos, extrapola os limites do mero dissabor.
4. Demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como a existência de danos correlacionados, é cabível a indenização por danos morais.
5. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem prejudicar o devedor.
6. O valor fixado na origem atende às particularidades e às circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável e proporcional e deve ser mantido.
7. Recurso conhecido e não provido.